Tribunal: TJMT
Processo: 1001025-86.2020.8.11.0086
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001025-86.2020.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARVIRE CORREA - CPF: 041.252.481-33 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO INSTRUÍDO COM RG E CPF – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada de contrato devidamente assinado, instruído com documentos pessoais, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à litigância de má-fé, ante a alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé (2%) sobre o valor da causa e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (10%), ante a comprovação da contratação e da origem dos débitos mediante a juntada do contrato, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido inicial
condenando o Reclamante em litigância de má-fé
e, por conseguinte, ao pagamento das
custas do processo
e a pagar a Reclamada o valor correspondente à
multa de 2% (dois por cento)
do valor da causa e
honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento)
sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e, ainda, opino pela
PROCEDÊNCIA
do pedido contraposto para que o Reclamante pague a Reclamada o valor de
R$ 285,35 (duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos),
ambos acrescidos dos respectivos juros e correção monetária, a partir do inadimplemento da obrigação, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que a Recorrida limitou-se a colacionar aos autos o contrato, sem qualquer menção a débitos para comprovar a origem da negativação. Sustenta, ainda, que jamais negou qualquer vínculo, e sim, alega desconhecer o débito, e quanto a este prova alguma há nos autos sobre sua veracidade ou legalidade.

Argumenta que desde a embrionária, bem como na peça impugnatória, as alegações da parte Recorrente são as mesmas, não destoam nem tão pouco tentam ludibriar ou induzir o juízo a erro, não havendo razão para a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, declarando a inexistência do débito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, bem como afastando a condenação em litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, conforme “TERMO DE ADESÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS” devidamente assinado pela parte promovente, instruído com cópia dos documentos pessoais (RG e CPF).

Embora a parte promovente alegue no recurso que jamais negou qualquer vínculo com a promovida, e sim que desconhece o débito, vejo que razão não lhe assiste, posto que na inicial negou a existência de relação jurídica, cito trecho: “Imperioso registrar que o reclamante desconhece os motivos ensejadores de sua negativação, pois nada deve à reclamada, tão pouco existe, qualquer relação jurídica entre as partes capaz de relativizar um negócio jurídico”.

Em impugnação à contestação, comprovando mais uma vez a mudança de tese caracterizada nos autos, vê-se que o promovente se limitou a alegar que o termo de adesão juntado não discrimina débito a ser adimplido, sendo imprestável como prova judicial. Além disso, alegou que as telas, faturas e relatórios de chamadas juntados são provas unilaterais.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor na inicial, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Verifico que a assinatura aposta no mencionado contrato é idêntica a constante no RG da parte promovente e, inclusive, na procuração e declaração de hipossuficiência juntadas na inicial. A própria parte promovente, em impugnação à contestação, não impugnou especificamente a assinatura constante no contrato juntado, já que refutou genericamente os documentos trazidos em contestação.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada do contrato assinado, instruído com cópia dos documentos pessoais (RG e CPF), a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à litigância de má-fé, em virtude da alteração da verdade dos fatos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021